Tribunal: TCU
Processo: 008.135/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3419/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.135/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Conrado Fiani Felipe de Sousa (XXX.562.598-XX); Fernando Braga Franco Talarico (XXX.505.778-XX); Nathalie Zamariola (XXX.701.308-XX); Pedro Barbosa de Oliveira Neto (XXX.966.458-XX); Rafael dos Santos Oliveira (XXX.518.277-XX); Ricardo Bruscagin Morelatto (XXX.649.968-XX); Saulo Crnkowise Garcia (XXX.110.238-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.